Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706726-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ALMEIDA SILVEIRA, FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SALES, SALVADOR XAVIER RIBEIRO AGRAVADO: ANTONIO LUIZ FEITOSA DECISÃO RATIFICA LIMINAR CONCEDEDIDA NO PLANTÃO JUDICIAL Ratifico, por seus próprios fundamentos, a decisão liminar (ID 33207278) proferida pela Eminente Des. Plantonista, Ana Maria Duarte Amarante Brito, mantendo a suspensão do decreto de desocupação do imóvel sito no Núcleo Rural Jardins Morumbi, Gleba L, Chácara 18, Planaltina/DF, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, Antônio Luiz Feitosa, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator